Tribunal: TJDFT
Processo: 0028065-90.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0028065-90.2015.8.07.0007 AGRAVANTES: ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA LIMA E OUTROS AGRAVADOS: EVALDO EUSTÁQUIO DOS SANTOS E OUTROS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA LIMA e OUTROS, com fundamento no artigo 1.021 do CPC e nos artigos 265 e 266, ambos do RITJDFT, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. Afirmam estar demonstrado o dissídio jurisprudencial entre decisões do TJDFT, TJMG e STJ. Por fim, aduzem que houve o prequestionamento do tema. O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. O único instrumento cabível contra decisão que inadmite os reclamos constitucionais é o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, de modo que manifestamente incabível o presente agravo interno. Destaque-se a jurisprudência da Corte Superior: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSOS ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES. ÚNICO RECURSO CABÍVEL. AGRAVO PREVISTO NO ART. 1.042 DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE OUTRO RECURSO OU PETIÇÃO INCIDENTAL. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. REITERADA JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO STF. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. A teor de reiterada jurisprudência, o único recurso cabível da decisão que inadmite os recursos às instâncias superiores (STJ e STF) é o agravo em recurso especial ou agravo em recurso extraordinário, respectivamente, a teor do expressamente previsto no art. 1.030, inciso V e § 1o, c/c o art. 1.042 do CPC. Precedentes. (g.n.) [...] 4. Agravo em recurso especial da agravante manifestamente intempestivo. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.729.959/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 30/11/2022). Ressalte-se, ainda, que segundo o Superior Tribunal de Justiça, “Para atacar decisão que inadmite apelo especial, o recurso cabível é o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, que deve ser dirigido à Presidência do Tribunal de origem e processado nos próprios autos, e não por instrumento, como ocorreu na espécie. A interposição equivocada de recurso quando há expressa disposição legal e inexiste dúvida objetiva constitui manifesto erro grosseiro”. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.037.428/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022). Impende registrar que o agravo interno previsto no artigo 1.030, § 2o, c/c o artigo 1.021, ambos do CPC, só é cabível quando negado seguimento ao apelo constitucional ou determinado o sobrestamento do recurso, o que não é o caso dos autos. Dispõe o artigo 1.030, inciso V e §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; [...] V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: (g.n.) a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de julgamento de recursos repetitivos; b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. § 1o Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. (g.n.) § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (g.n.) No mesmo sentido, o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acentua que: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: (g.n) I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; (g.n.) III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; (g.n) [...] Art. 283. Interposto agravo contra a decisão que não admitir recurso especial ou extraordinário, o agravado será intimado, de imediato, para oferecer resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, os autos serão remetidos à instância superior, observada a ordem do art. 1.031 do Código de Processo Civil. (g.n.) Como se nota, o recurso manejado pela parte não se insere nas hipóteses de competência do Presidente, previstas em lei ou no RITJDFT, pois não desafia decisão que tenha negado seguimento a recurso especial ou que tenha determinado o sobrestamento do apelo constitucional. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno de ID 41598374. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020